Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. SUCESSIVAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES E SEGUIDOS ESCLARECIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR FIXADO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA.

1. O processo de execução tem por objeto a satisfação do direito do credor e se realiza pela expropriação de bens do executado, nos termos do que dispõe o art. 824, do CPC, não se prestando à solução de mérito, nem se podendo conceber que haja uma “fase instrutória” em sede de processo executivo.

2. Não se confunde a avaliação judicial do imóvel penhorado com a produção de prova pericial. A avaliação tem por objetivo permitir ao juiz que, no processo de execução, verifique a necessidade de ampliação ou de redução da penhora (art. 874, do CPC), ao passo que a perícia, como espécie de prova, tem por finalidade viabilizar às partes que demonstrem a veracidade das alegações de fato que fizeram nos autos, permitindo ao juiz que, no processo de conhecimento, forme sua convicção acerca dos fatos controvertidos, sobre os quais recaiu a atividade probatória.

3. Se as partes não apontaram qualquer das justificativas previstas na lei processual para a realização de nova avaliação, ou seja, se não arguiram, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem apontaram, posteriormente à avaliação, a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do CPC), descabe cogitar de refazimento de avaliação, cabendo ao MM. Juiz processante, apenas e tão-somente, indeferir o pedido e conduzir o processo em direção à fase de expropriação – o que acabou sendo feito posteriormente.

4. Se, num primeiro momento, o executado disse não ter condição de arcar com os custos da realização de uma nova avaliação, estampando o seu desinteresse pela realização de tal ato, e se, posteriormente, volta aos autos postulando exatamente a realização de nova avaliação, fácil constatar que o ato posterior é diametralmente oposto ao anterior, circunstância que revela a formação de preclusão lógica, daí decorrendo a perda do eventual direito de requerer a reavaliação do imóvel penhorado.

5. Se por um lado é certo ser possível impugnar a incorreção da avaliação por simples petição nos autos da execução (art. 917, § 1o, do CPC), não é admissível, por outro lado, permitir que essa possibilidade se repita em oportunidades sucessivas, não sendo correto delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento da execução por quantia certa e que desservem ao propósito do processo executivo.

6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.